Tribunal: STF
Processo: Rcl 32919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS REQUERENTES: NADA A PROVER. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO: ARQUIVAMENTO.
    1. Em 24.5.2019, julguei procedente a reclamação ajuizada por Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira contra alegada omissão do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro do Trabalho e Emprego em cumprirem as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso em Mandado de Segurança n. 23.538 e na Reclamação n. 1.992:
    “(...) para determinar o imediato cumprimento da decisão proferida naquele Recurso em Mandado de Segurança (proc n. 23.538) no prazo máximo de sessenta dias, com a nomeação dos reclamantes no cargo público de auditor fiscal do trabalho, prejudicado o agravo regimental interposto contra o indeferimento da medida liminar, devendo ser a autoridade tida como coatora ser urgentemente intimada para execução do julgado” (fl. 23, doc. 35).
    Contra essa decisão Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira opuseram embargos de declaração (doc. 38) e a União interpôs agravo regimental (doc. 41). 
    Na sessão virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou improcedente o agravo regimental interposto pela União e converteu os embargos de declaração opostos por Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira em agravo regimental, ao qual se negaou provimento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 23.538: DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DOS RECLAMANTES NO PRAZO DE 60 DIAS NO CARGO DE AUDITORFISCAL DO TRABALHO, NA CLASSE INICIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS A PARTIR DA DATA EM QUE ENTRAREM EM EXERCÍCIO. PRECEDENTE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 44).
    Contra essa decisão Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira opuseram novos embargos de declaração (doc. 45), rejeitados pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (doc. 49).
    2. Em 19.11.2019, Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira requerem “seja a autoridade reclamada intimada a comprovar o efetivo cumprimento da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 23.538, nos mesmos moldes definidos no acórdão do Cumprimento de Sentença na Reclamação n. 1.728, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017 (caso análogo), devendo ser adotadas todas as medidas administrativas necessárias para a nomeação e posse dos reclamantes no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, Classe A, Padrão V, para o Estado de Goiás, em vista da aprovação no Concurso Público regionalizado regido pelo Edital nº 1/94, cuja relação de aprovados se encontra no Peça nº 4 (Prova de usurpação de competência), página 23, com efeitos financeiros e funcionais a partir da data em que entrarem em exercício” (doc. 50).
    3. No julgamento dos segundos embargos de declaração opostos por Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira na presente reclamação, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou “não cabe[r] ao Supremo Tribunal Federal, na estreita via da reclamação, determinar o enquadramento funcional dos embargados ao que teria sido feito na Reclamação n. 1.728-CumpSent-ED, pois na espécie em exame a decisão descumprida foi aquela proferida no Recurso Mandado de Segurança n. 23.538 [e] não há nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (RMS n. 23.538 e nesta reclamação) a localidade onde deveria a autoridade reclamada empossar os embargantes” (fl. 5, doc. 49). 
    4. Em 22.11.2019, determinei “a intimação do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego ou do titular da pasta para comprovar, no prazo máximo de cinco dias, o cumprimento da decisão proferida nesta reclamação” (doc. 54).
    Em 12.12.2019, a União informou “o cumprimento da decisão proferida na presente reclamação, por meio da Portaria nº 230, de 24 de julho de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de julho de 2019 (documento anexo), a qual determinou a nomeação dos impetrantes para o cargo efetivo de Auditor Fiscal do Trabalho, Classe A, Padrão I, do quadro de Pessoal do Ministério da Economia” (doc. 56).
    5. Em 19.12.2019, determinei a manifestação de Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira sobre o alegado pela União (doc. 58).
    Em 27.2.2020, a Seção de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 10/2/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 19/12/2019” (fl. 60).
    6. Na Sessão Virtual de 18.10.2019 a 24.10.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os embargos de declarações opostos por Jaime Costa Ferreira e Maria Cristina Moreira (doc. 49).
    Esse acórdão foi publicado no DJe de 12.11.2019, não tendo sido interposto recurso tempestivo contra ele. 
    7. Nada a prover, à Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido nesta reclamação e baixar os autos ao arquivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora